Tribunal: CARF
Processo: 10882.001336/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001336/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.705 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Não é cabível a homologação de declaração de compensação cujo direito
creditório nela informado careça de certeza e liquidez aferidas na data de sua
apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, apenas, para
reconhecer a integralidade do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, no
valor de R$ 611.229,59, e homologar as compensações realizadas no presente processo até o
limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do Relator. Os Conselheiros
Ricardo Marozzi Gregorio, Gustavo Guimarães da Fonseca e Cleucio Santos Nunes votaram
pelas conclusões do Relator quanto ao saldo negativo de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto (i) a declaração de compensação de e-fls. 28/29 (cópia às
e-fls. 03/04), apresentada em papel no dia 14/05/2003, retificada pela declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001336/2003-16
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

compensação de e-fls. 25/26, apresentada no dia 30/09/2003, também em papel, e (ii) a
declaração de compensação de e-fls. 35/36 apresentada em papel no dia 14/05/2003 nos autos do
processo no 10882.001337/2003-61, os quais foram anexados ao presente processo, e que foi
retificada pela declaração de compensação de e-fls. 64/65 apresentada no dia 30/09/2003,
também em papel.
Em seu despacho decisório (e-fl. 365 e ss.) explica inicialmente a autoridade
fazendária local que a parte da DCOMP referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2000 foi objeto de exame no processo no 10882.000994/2003-91.
Esclarece que resta para exame no presente processo a parte das DCOMPs que
trata dos seguintes direitos creditórios: (i) do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, no valor de R$ 611.229,59; e (ii) do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2001, no valor de R$ 514.151,31.
Quanto aos débitos controlados no presente processo, conforme extrato de e-
fl. 198, são eles: (i) a Cofins referente a abril de 2003, no valor de R$ 67.838,22; (ii) a Cofins
referente a março de 2003, no valor de R$ 220.481,97; (iii) a estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2002, no valor de R$ 397.623,36; (iv) a estimativa de CSLL do mês de outubro de
2002, no valor de R$ 249.681,76; e (v) a estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2003, no
valor de R$ 2.109,68.
Realizada a análise (e-fl. 365 e ss.), a autoridade local decidiu homologar apenas
parcialmente as DCOMPs, reconhecendo a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 no valor de apenas R$ 539.909,08 (glosa de R$ 71.320,46), e não
reconhecendo a existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 (glosa integral
de R$ 514.151,31).
Os fundamentos adotados pela autoridade fiscal para homologar apenas
parcialmente as DCOMPs podem ser assim sintetizados:
a) a glosa de R$ 71.320,46 no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 decorre
da insuficiência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 empregado para
extinguir, por meio de compensação em DCTF (sem processo), a estimativa de IRPJ de junho de
2001, conforme decidido no despacho decisório exarado nos autos do processo
10882.000994/2003-91 (cópia à e-fl. 362 e ss.); e
b) a glosa integral no saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 decorre (i) da
impossibilidade do aproveitamento, na composição do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 1997, das estimativas mensais da CSLL de 1997, no valor de R$ 121.310,24, que
encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por força de medida judicial, algo que, em razão
de sucessivas compensações daquele SN/CSLL de 1997, acabou por resultar na ausência do
direito creditório utilizado na compensação de estimativas de CSLL do ano de 2001, importando
na redução do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, de R$ 514.151,31 para R$
383.370,02, e (ii) da utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 na
compensação anteriormente feita pelo sujeito passivo, em DCTF, dos débitos de estimativa de
CSLL dos meses de agosto e setembro de 2001, remanescendo quanto a este último débito
parcela a pagar no valor de R$ 6.911,12.
Conforme extrato de e-fls. 430/432, após a homologação parcial das DCOMPs
restaram em aberto os seguintes débitos: (i) a Cofins referente a abril de 2003, no valor de R$
67.838,22; (ii) a Cofins referente a março de 2003, no valor de R$ 220.481,97; (iii) a estimativa
de CSLL do mês de fevereiro de 2003, no valor de R$ 2.109,68, e (iv) parte da estimativa de
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

CSLL do mês de outubro de 2002, inicialmente no valor de R$ 249.681,76, restando saldo a
pagar no valor de R$ 24.358,02. Foi integralmente extinta a estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2002, no valor de R$ 397.623,36.
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 389 e ss.), a DRJ de origem (i)
reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 no valor de R$ 601.416,40 (ante o
valor de R$ 611.229,59 informado na DCOMP), fruto da decisão de primeiro grau tomada no
âmbito do processo no 10882.000994/2003-91, e (ii) manteve a glosa integral saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001.
A ementa e a parte decisória do acórdão da DRJ encontram-se assim redigidas (e-
fl. 446 e ss.):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. CONEXÃO E PROCESSOS.
Dada a relação de causa e efeito entre processos administrativos é de se admitir a
adaptação da presente exigência ao já decidido anteriormente relativamente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, cujo reflexo se sentiu na extinção das
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2001.
SALDO NEGATIVO DE CSLL.
O saldo negativo apurado na DIPJ não é passível de homologação tácita e, quando
objeto de pedido de restituição/compensação, está sujeito à verificação fiscal, para
efeito de determinação da sua certeza e liquidez.
Tendo sido constatado que em ano-calendário anterior a contribuinte suspendeu
por medida judicial o pagamento de estimativas de CSLL, cujo reflexo se sentiu
nos resultados dos anos-calendário posteriores, correta se mostra a glosa do reflexo
causado também no período aqui em análise. (g.n.)
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte
529 sessão da 4' Turma de Julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da 4a
Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de votos, em RECONHECER EM
PARTE o direito creditório e HOMOLOGAR a compensação até o limite do crédito
concedido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Conforme extrato de e-fls. 433/435, após a decisão da DRJ restaram ainda em
aberto os seguinte débitos: (i) a Cofins referente a abril de 2003, no valor de R$ 67.838,22; e
(ii) parte da Cofins referente a março de 2003, inicialmente no valor de no valor de R$
220.481,97, restando saldo a pagar no valor de R$ 170.949,03. Todos os demais débitos
informados nas DCOMP tiveram sua compensação homologada.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 456 e ss.):
a) há conexão entre o presente processo e os processos nos 10882.000994/2003-91 e
10882.000995/2003-35, razão pela qual devem eles ser julgados em conjunto;
b) deve ser reconhecida a integralidade do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2001, no valor de R$ 611.229,59, e não apenas o valor de R$ 601.416,40 reconhecido pela DRJ;
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

c) operou-se a decadência das estimativas de CSLL de setembro de 2002, no valor de R$
6.911,12, e de outubro de 2002, no valor de R$ 24.358,02, pois a recorrente somente foi
notificada da cobrança desses débitos em 13/03/2008, ou seja, após decorrido o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN;
d) decaiu, também, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, o direito de o Fisco questionar o
valor do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 1997, pois somente foi
cientificado do despacho decisório que não homologou a DCOMP no dia 13/03/2008;
e) as estimativas mensais da CSLL do ano-calendário de 1997 questionadas no despacho
decisório, no montante de R$ 121.310,24, foram regularmente extintas por compensação
deferida por decisão judicial tomada nos autos da ação ordinária n° 96.0037076-1, e que a
informação na DIPJ/1998 de que estavam com sua exigibilidade suspensa decorreu das
instruções de preenchimento dessa declaração;
f) alternativamente, é necessário o sobrestamento do presente processo administrativo até
que sobrevenha o trânsito em julgado do aludido processo judicial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme solicitado pela recorrente, o presente processo será julgado na mesma
Sessão de Julgamento em que julgados os processos nos 10882.000994/2003-91 e
10882.000995/2003-35.
Tendo em vista a decisão tomada por esta Turma quando do julgamento do
processo no 10882.000994/2003-91, onde reconheceu que o saldo negativo de IRPJ de 2000 é
suficiente para extinguir integralmente, pela compensação em DCTF, o débito da estimativa de
IRPJ de junho de 2001, deve-se aqui restabelecer, em consequência daquela decisão, o saldo
negativo de IRPJ de 2001 utilizado nas DCOMPs objeto do presente processo, no valor de
R$ 611.229,59.
Alega inicialmente a recorrente que teria se operado a decadência da estimativas
de CSLL de setembro de 2002, no valor de R$ 6.911,12, e de outubro de 2002, no valor de R$
24.358,02, pois somente foi notificada da cobrança desses débitos em 13/03/2008, ou seja, após
decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão a recorrente.
A estimativa de CSLL de setembro de 2002 não é objeto de cobrança no presente
processo, sendo que a ora recorrente informou sua extinção por compensação, em DCTF, sem
processo.
O que a DRJ de origem constatou é que o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001 por ela reconhecido, no valor de R$ 383.370,02 (ante ao valor de R$
514.151,31, informado nas DCOMPs) revela-se insuficiente para liquidar as compensações
realizadas pelo sujeito passivo em DCTF (sem processo) das estimativas de CSLL de agosto e
setembro de 2002 (restou em aberto, nessa última a parcela de R$ 6.911,12), daí porque não
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

sobrou direito creditório para realizar-se a compensação do débito informado nas DCOMPs
objeto do presente processo.
Já a estimativa de CSLL de outubro de 2002 é objeto das DCOMPs tratadas no
presente processo, mas sua compensação foi homologada pela decisão da DRJ, conforme
comprova o extrato de e-fls. 434/435.
Alega também a recorrente que teria decaído o direito do Fisco questionar o valor
do saldo negativo da CSLL apurada no ano-calendário de 1997, pois somente foi cientificada
do despacho decisório que não homologou as DCOMPs em 13/03/2008, ou seja, após decorrido
o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Quanto a essa matéria é importante inicialmente esclarecer que o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2001 informado nas DCOMPs, no valor de R$ 514.151,31, é
composto em parte por estimativas de CSLL do mesmo ano, as quais foram extintas, ao fim e ao
cabo, com o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1997.
Por sua vez, conforme narrado no despacho decisório, o saldo negativo da CSLL
do ano-calendário de 1997 era composto, em parte, por estimativas mensais de CSLL no valor de
R$ 121.310,24, cuja extinção fora realizada mediante compensação autorizada por tutela
antecipada concedida nos autos da ação ordinária no n° 96.0037076-1.
Concluiu o despacho decisório que, como a referida ação judicial não havia
transitado em julgado, o direito creditório oriundo do saldo negativo da CSLL de 1997, utilizado
para extinguir parte das estimativas de CSLL do ano de 2001, não era líquido e certo, daí
porque reconheceu saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 de apenas R$ 383.370,02
(ante ao valor de R$ 514.151,31, informado nas DCOMPs).
Pois bem, dito isso, entendo que não é possível acolher-se a alegação de
decadência fundada no art. 150, § 4o, do CTN, pois essa norma trata de prazo decadencial do
direito do Fisco constituir, de ofício, crédito tributário de tributo sujeito a lançamento por
homologação, e não de prazo decadencial do direito do Fisco homologar, ou não, a
compensação.
No caso, o que a autoridade fiscal fez foi verificar a liquidez e certeza do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário de 2001. As DCOMPs onde esse direito creditório foi
utilizado foram apresentadas em 14/05/2003 e em 30/09/2003, e o despacho decisório foi
cientificado ao sujeito passivo em 13/03/2008 (e-fl. 370), ou seja, um interregno inferior a 5
(cinco) anos.
Não se verifica, portanto, a alegada decadência.
Alega ainda a recorrente que as estimativas mensais da CSLL do ano-calendário
de 1997 questionadas no despacho decisório, no montante de R$ 121.310,24, foram
regularmente extintas por compensação deferida por decisão judicial tomada nos autos da ação
ordinária n° 96.0037076-1, e que a informação na DIPJ/1998 de que estavam com sua
exigibilidade suspensa decorreu das instruções de preenchimento dessa declaração.
Pois bem, pelo exame dos documentos juntados ao recurso (e-498 e ss.), bem
como da petição e dos documentos juntados à e-fl. 526 e ss., verifica-se que o cerne da
discussão travada na ação ordinária n° 96.0037076-1 transitou em julgado, restando apenas
ali a discussão sobre o valor dos honorários advocatícios.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

Assim, com o trânsito em julgado fica prejudicado o pedido de sobrestamento
feito no recurso voluntário.
Na decisão tomada no dia 04//04/2011 o TRF da 3a Região decidiu o seguinte (e-
fls. 531/532):
Voto
(...)
No caso concreto, uma parte dos pagamentos a maior ocorreu no ano base de 1988
(fls. 47). Neste contexto, legítima a incidência de correção monetária pelo IPC nos
meses de janeiro e fevereiro de 1989. (g.n.)
Por estes fundamentos, dou provimento à apelação do contribuinte, para incluir a
correção monetária pelo IPC, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, e a taxa
Selic a partir de janeiro de 1996. Dou parcial provimento à apelação da União e à
remessa oficial, para excluir a condenação em juros de mora, em razão da aplicação da
taxa Selic. (g.n.)
(...)
Tendo em vista que não houve recurso das partes em relação a essa matéria, restou
definitivamente decidido que a correção do indébito do ano de 1988 deve ser feita com a
inclusão do IPC dos meses de janeiro e fevereiro de 1989 e da taxa Selic a partir de janeiro de
1996.
Por sua vez está correta a decisão da DRJ ao observar que, embora a
recorrente tenha obtido tutela antecipada garantindo-lhe o direito de corrigir o indébito do ano de
1988 nos termos do que fora requerido na inicial, e de compensá-lo com outros tributos devidos
ao Fisco, a ora recorrente, ao contrário do que alega, não informou, em DCTF, a aludida
compensação dos débitos de estimativas de CSLL do ano de 1997, mas sim informou em DCTF
que essas estimativas estavam com sua exigibilidade suspensa em razão da antecipação de
tutela (vide DCTFs às e-fls. 254/263).
Seja como for, o fato iniludível é que nas datas em que as DCOMPs objeto do
presente processo foram apresentadas, ainda não havia decisão judicial transitada em julgado nos
autos da referida ação judicial, daí porque é de se concluir que, naquelas datas, parte do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, oriunda do saldo negativo da CSLL de 1997, não
era líquida e certa.
Tendo em vista todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e,
no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para (i) reconhecer a integralidade do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 informado nas DCOMPs, no valor de R$
611.229,59, devendo-se homologar as compensações ali declaradas até o limite desse direito
creditório e, (ii) não reconhecer parcela adicional a título de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.705 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001336/2003-16

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital